Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726793-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO MANOEL CORTE IMPERIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Usucapião no 0029270-56.2007.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte agravante de determinação que a parte autora juntasse documentação. O agravante explica que a parte agravada ajuizou Ação de Usucapião e que figura como terceiro interessado. Elucidou ter requerido que a parte autora, ora agravada, juntasse o georreferenciamento do imóvel objeto da usucapião, mas que o Juízo indeferiu seu pedido. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que o georreferenciamento é documento essencial e que tanto a Lei Agrária, quanto a Lei de Registros Públicos estabelece a necessidade de juntada de tais documentos. Argumenta que o documento é necessário para distinguir a área objeto de usucapião das demais áreas que compõem o imóvel. Sustenta que é dever do inventariante apresentar a documentação e que não há prova contra si mesmo, pois o inventariante não é parte. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar que o inventariante junte a documentação do imóvel, sob pena de busca e apreensão. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e confirmar a tutela concedida. Preparo devidamente recolhido nos IDs 60959219 e 60959220. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 201364388, dos autos de origem: Id 201294783. Pretendo o interessado Gabriel Corte Imperial Neto a intimação da parte autora para trazer aos autos mapa de georreferenciamento, além da intimação da profissional Selma Ferreira Dutra Arrais, Engenheira Ambiental, que segundo ele, confeccionou laudo de georrefenciamento da Fazenda Dois Irmãos. É evidente que a pretensão deduzida pelo interessado não merece acolhimento, já que ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Trata-se do famoso brocardo jurídico do "nemo tenetur se detegere". Da mesma forma, não há como impor a terceira pessoa (Selma Ferreira Dutra Arrais), sem qualquer vínculo com esse processo que apresenta documento por ela elaborado em contrato ainda que firmado com a parte autora, porquanto não se pode pleitear direito de terceiro em nome próprio sem a devida autorização exatamente como pretende o interessado, ante a implícita vedação contida no art. 18 do CPC. Ademais, há que se respeitar o sigilo decorrente do vínculo existente entre a profissional de engenharia e o contratante ante o caráter de confiança decorrente das relações profissionais. Desta forma, indefiro os dois pedidos consignados na petição de id 201294783. No mais, aguarde-se a integralização da relação processual. Int. Quanto ao argumento de que a Lei Agrária, o Decreto que a regulamente e a Lei de Registros Públicos, sem razão. Os dispositivos indicados pelo agravante têm o seguinte teor: Art. 22 - A partir de 1o de janeiro de 1967, somente mediante apresentação do Certificado de Cadastro, expedido pelo IBRA e previsto na Lei n o 4.504, de 30 de novembro de 1964, poderá o proprietário de qualquer imóvel rural pleitear as facilidades proporcionadas pelos órgãos federais de administração centralizada ou descentralizada, ou por empresas de economia mista de que a União possua a maioria das ações, e, bem assim, obter inscrição, aprovação e registro de projetos de colonização particular, no IBRA ou no INDA, ou aprovação de projetos de loteamento. ...) § 5o Nos casos de usucapião, o juiz intimará o INCRA do teor da sentença, para fins de cadastramento do imóvel rural. (Lei 4.947/1966) Art. 3o Nos casos de usucapião de imóvel rural, após o trânsito em julgado da sentença declaratória, o juiz intimará o INCRA de seu teor, para fins de cadastramento. § 1o Para dar maior celeridade ao cadastramento do imóvel rural, poderá constar no mandado de intimação a identificação do imóvel na forma do § 3o do art. 225 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o endereço completo do usucapiente. (Decreto 4.449/2002) Art. 176-A. O registro de aquisição originária ensejará a abertura de matrícula relativa ao imóvel adquirido, se não houver, ou quando: (...) § 1o A matrícula será aberta com base em planta e memorial descritivo do imóvel utilizados na instrução do procedimento administrativo ou judicial que ensejou a aquisição. (...) § 5o O disposto neste artigo aplica-se, sem prejuízo de outros, ao registro de: (...) IV - aquisição de área por usucapião ou por concessão de uso especial para fins de moradia; Art. 225 - Os tabeliães, escrivães e juizes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário. (...) § 3o Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais. (Lei 6.015/1973) Observa-se que os dispositivos indicados estabelecem a necessidade de juntada de documentos relativos à correta localização do imóvel após a prolação da sentença de usucapião ou no momento de registro do imóvel, o que não é o caso dos autos, já que sequer houve citação de todos os réus. Além disso, não é obrigação do inventariante juntar documentação de interesse do terceiro interessado e sim as documentações que entende necessária para defender o direito do espólio que representa. Saliento, ainda, que o juiz é o destinatário das provas, cabendo ele a análise da necessidade de juntada de documentação. Nesse sentido estabelece o Código de Processo Civil: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Além disso, o georreferenciamento produzido unilateralmente pela parte autora não tem, necessariamente, validade na ação de usucapião, principalmente considerando o caso dos autos, que contém grande quantidade de réus e interessados, de forma que a produção da prova nos autos é mais adequada à situação. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2024 14:56:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador